Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724808-13.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE EDSON DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 22841201) interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO PACIENTE RESULTANDO NA DESNECESSIDADE DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA E CONSEQUENTE JULGAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, entendendo pela perda superveniente do interesse de agir porque se trata de pedido de obrigação de fazer - transferência da parte autora para UTI da rede pública - e a evolução do estado de saúde do paciente resultou na desnecessidade de internação em UTI. Sustenta que em 30/06/2020 a Defensoria Pública enviou e-mail à Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal (CRIH) solicitando a transferência da parte recorrente para UTI da rede pública; na mesma data o Hospital das Clínicas, estabelecimento privado em que a parte recorrente havia sido atendida, também enviou e-mail à Central de Regulação requerendo leito de UTI. Expõe que a tutela antecipada foi deferida e a parte recorrida foi intimada em 1°/07/2020. Assim, defende que o mérito deveria ser apreciado, condenando-se o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares desde 30/06/2020 a 02/07/2020. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a custear as despesas no Hospital das Clínicas, no período de 30/06/2020 a 02/07/2020. II. Dispõe o art. 322 do Estatuto Processual Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o art. 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão porque nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, pois está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009). Ademais, apesar do destaque feito na inicial à necessidade de internação na UTI, dadas as condições de saúde da parte recorrente no momento da propositura da ação, também há pedido concernente a "todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamentos, enfermaria etc.) a expensas" da parte recorrida. Por derradeiro, entende-se que a obtenção do bem da vida que ao fim se almejava - internação em hospital da rede pública - não conduz à perda superveniente do interesse de agir, porquanto necessário confirmar ou revogar a tutela de emergência concedida, além de definir as responsabilidades pelas despesas ocorridas anteriormente. Nesse sentido, cito os precedentes: (Acórdão 1294192, 07133266820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205046, 07225621520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. No que toca à questão de fundo, assiste parcial razão à parte recorrente. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários. Outrossim, a Lei Orgânica do DF (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. IV. No caso, a parte recorrente narra que, por precisar de atendimento emergencial, buscou primeiramente o atendimento no hospital da rede particular, no qual não houve internação em UTI, embora constatada a necessidade. Nesse primeiro momento não há que se falar em mora do ente público, primeiramente porque não comprovado o requerimento de inscrição na Central de Regulação, uma vez que o documento ID 21043031 não apresenta data e não foi juntado aos autos o e-mail em que a Defensoria Pública teria solicitado a inscrição. Ademais, não estavam presentes os requisitos para inscrição da parte recorrente na Central de Regulação de Leitos Hospitalares pela via administrativa (ID 21043042). Desse modo, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em hospital público ou particular a ser custeado pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 1°/07/2020 (ID 21043040). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrente para o hospital público. V. O entendimento desta Turma Recursal é de que "A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição." (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registra-se que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter admitido a Repercussão Geral acerca da matéria (Tema 1033), o mérito ainda não recebeu julgamento e não há determinação de suspensão processual. VI. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o Hospital das Clínicas desde o dia 1°/07/2020 até 02/07/2020. VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55). (Acórdão 1308555, 07248081320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 24/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo MPDFT em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que, ainda, que desnecessária a internação em leito de UTI, haveria que ter condenação do ente distrital ao custeio de todas despesas médicas anteriores ao seu ingresso em hospital público. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Desse modo, o Acórdão expressamente assinala a limitação do ente distrital em relação às despesas médicas. Neste sentido: "No caso, a parte recorrente narra que, por precisar de atendimento emergencial, buscou primeiramente o atendimento no hospital da rede particular, no qual não houve internação em UTI, embora constatada a necessidade. Nesse primeiro momento não há que se falar em mora do ente público, primeiramente porque não comprovado o requerimento de inscrição na Central de Regulação, uma vez que o documento ID 21043031 não apresenta data e não foi juntado aos autos o e-mail em que a Defensoria Pública teria solicitado a inscrição. Ademais, não estavam presentes os requisitos para inscrição da parte recorrente na Central de Regulação de Leitos Hospitalares pela via administrativa (ID 21043042). Desse modo, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em hospital público ou particular a ser custeado pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 1°/07/2020 (ID 21043040). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrente para o hospital públicol". V. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343061, 07248081320208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88. Alega que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o SOBRESTAMENTO do presente recurso (Tema n. 1.033/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF